Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis"(artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, não foi atendida nenhuma das condições de admissibilidade da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, pois: a pena privativa de liberdade imposta ao crime não ultrapassa quatro anos; embora o réu possua condenação definitiva em crime doloso, tal condenação decorreu de crime praticado em abril de 2015, logo, não pode ser empregada como indicativo atual de sua periculosidade; e não há notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
3. Ordem concedida.